Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Mantém-se a sentença condenatória quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, sobretudo pela palavra da vítima, declaração testemunhal e confissão do réu.

2. Ainda que haja o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.